Tribunal: TJMT
Processo: 1001959-43.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001959-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA LUIZA FANAIA NOGUEIRA SANTANA - CPF: 097.979.401-36 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ANA LUIZA FANAIA NOGUEIRA SANTANA - CPF: 097.979.401-36 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de seguro e determinando sua restituição de forma simples, além de manter a validade das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação de bem.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar:

i. A validade da cobrança das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação de bem;

ii
. A possibilidade de ressarcimento em dobro das tarifas cobradas, sob alegação de má-fé da instituição financeira
.

III. Razões de decidir

1
. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é pacífica em contratos bancários, conforme o art. 3o, § 2o, do CDC.

2
. As tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação de bem são válidas, conforme o Tema 958/STJ, desde que correspondam a serviços efetivamente prestados e sem onerosidade excessiva. No caso concreto, foi demonstrada a prestação dos serviços e a ausência de abusividade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
de apelação
desprovido.

Tese de julgamento:

“
As tarifas bancárias de cadastro, registro de contrato e avaliação de bem são válidas quando correspondem a serviços efetivamente prestados e não se
mostram excessivas ou abusivas.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 3o, § 2o, e 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28/11/2018,
DJe
06/12/2018; Súmula 566/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANA LUIZA FANAIA NOGUEIRA SANTANA
,

contra a sentença de ID
250025686
, proferida
nos autos da ação revisional de contrato,

pelo Juízo da
1
a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
,
ajuizada em desfavor

do

BANCO PAN S/A
,

que julgou
parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para determinar a restituição, na forma simples, do valor de R$ 1.970,00 (mil novecentos e setenta reais), cobrado a título de seguro.

Por intermédio das razões recursais de ID 250025688, a apelante sustenta que deve ser reconhecida a ilegalidade das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e
de
cadastro, sob o argumento de que são abusivas e configuram prática de venda casada.

Por consequência, ao reconhecer a ilegalidade das tarifas, pugna pela realização do recálculo das parcelas vencidas e vincendas, alegando que tais cobranças aumentam indevidamente o valor do financiamento e das parcelas.

Defende, ainda, que os valores devem ser ressarcidos em dobro, em razão da má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, requer a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O recurso é tempestivo e não possui preparo devido ao fato de a apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

O apelado
BANCO PAN S/A
, embora tenha interposto recurso de apelação no ID 250025689, desistiu do recurso, conforme se verifica no ID 250025692.

Em suas contrarrazões (ID 250025695), o banco apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANA LUIZA FANAIA NOGUEIRA SANTANA

ajuizou
ação revisional de contrato

contra
BANCO PAN S/A
,
a fim de
que o contrato no
0967094436
seja revisado, tendo em vista a cobrança de juros e
tarifas
abusivas
.

Após o devido processo legal,
o douto
Magistrad
o

a quo
julgou
parcialmente procedente
os pedidos da inicial (ID
250025686
),
sob os seguintes fundamentos:

“(...)

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Argumenta a autora que deve ocorrer a efetiva aplicação dos juros remuneratórios contratados de 3,05% ao mês, ao asseverar que estes foram aplicados em 3,99% ao mês.

Do exame do parecer técnico coligido no Id. 139016109, é possível verificar que este não leva em consideração as taxas e tarifas administrativas dispostas em contrato, sendo esta a razão pela qual afirma, sem fundamento, que foi aplicada taxa de juros diversa.

Cumpre destacar que o “Custo Efetivo Total” é regulamentado pela resolução do Conselho Monetário Nacional n. 3.517/07, e conforme esclarecimento do Banco Central (
http://www.bcb.gov.br/?CETFAQ)
este
“corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, microempresas ou empresas de pequeno porte”
e, ainda, que
“o CET deve ser expresso na forma de taxa percentual anual, incluindo todos os encargos e despesas das operações, isto é, o CET deve englobar não apenas a taxa de juros, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do cliente”
.

Assim, conforme o disposto no art. 1o da Resolução BACEN n. 3.517/07:

(...)

Considerando que o custo efetivo total da operação engloba todos os encargos e despesas da operação, é certo que tais ônus devem constar no cálculo da operação.

De tal modo, carece de amparo a tese da autora, já que a sua premissa não parte da integralidade do que foi contratado.

DAS TAXAS E TARIFAS

Afirma a autora ser indevida a cobrança de tarifa de cadastro em R$ 850,00, registro de contrato em R$ 316,00, tarifa de avaliação em R$ 650,00 e seguro em R$ 1.970,00, pugnando por sua restituição.

Quanto à
tarifa de cadastro
, imperioso se faz destacar o
posicionamento Sumulado
pelo Superior Tribunal de Justiça quanto a matéria:

Súmula566
: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

No caso em tela, ao se ter em vista que este contrato foi firmado após a vigência do regramento em referência, por não haver parâmetros que indiquem abusividade no valor cobrado a título de tarifa de cadastro, descabe o pleito de sua devolução.

Com relação ao Registro de Contrato e Tarifa de Avaliação do Bem, por meio de recurso representativo de controvérsia – Recurso Especial n. 1.578.553-SP, julgado em 28/11/2018, restou sedimentado, para fins do art. 1.040 do CPC:

(...)
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

Nos fundamentos do aludido Repetitivo quanto ao caso concreto em apreço naquele acórdão, restou consignado:

(...)

Ou seja, possui a parte consumidora o direito à restituição de tais valores, salvo se comprovado pela Casa Bancária que ocorreu a efetiva prestação dos serviços cobrados.

No caso em baila, tem-se que o registro do contrato, que corresponde à anotação do gravame de alienação fiduciária no Detran, foi demonstrado no Id. 142403569 e, por meio do documento Id. 142403565, provou o réu ter lavrado “Termo de Avaliação de Veículo”, justificando, portanto, a cobrança das
respectivas tarifa
.

No tocante à cobrança de
seguro
vinculada a contrato bancário, mister se faz destacar que o Superior Tribunal de Justiça selecionou os recursos sob o
Tema 972/STJ
e em julgamento realizado aos 12/12/2018 restou sedimentado em
dois Recursos Repetitivos
a seguinte tese:

(...)

De tal sorte, à semelhança da tese firmada na Súmula 473-STJ, segundo a qual
“O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada”
, resta firmado pelo Colendo STJ que a contratação de seguro no bojo do
contrato de financiamento caracteriza venda casada, logo, ilícita, merecendo acolhimento ao pleito de restituição do valor de R$ 1.970,00 cobrado a título de seguro.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

(...)
Posto isso, indefiro o pedido de devolução em dobro, devendo o pagamento a maior ser restituído de forma simples, tudo atualizado com juros de mora de 1% ao mês computado da citação e correção monetária pelo INPC, da contratação, mediante a compensação ao saldo devedor, se houver.

DO DISPOSITIVO

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por ANA LUIZA FANAIA NOGUEIRA SANTANA em face de BANCO PAN S/A, para determinar a restituição do valor de R$ 1.970,00 cobrado a título de seguro, de forma simples o pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso, corrigindo o saldo remanescente, se houve, com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação.

Por ter o réu decaído de parte mínima, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das bene
sses da assistência judiciária. (...)”

Inconformada com a r. sentença, a apelante interpôs o presente recurso requerendo o reconhecimento da ilegalidade das tarifas contidas no contrato objeto da ação revisional.

Inicialmente, mister se faz consignar que é entendimento consolidado que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, sobretudo porque a atividade bancária está expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Pois bem.

Salienta a apelante que as tarifas de avaliação do bem, registro de contrato e cadastro oneram o
instrumento contratual
pactuado e configuram venda casada. Todavia, tal alegação não procede.

As questões jurídicas relativas à abusividade das tarifas de registro de contrato, cadastro e avaliação do bem foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art. 1.036, §1o, do CPC/15 (Tema 958).

Nesse julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de abusividade na cobrança por serviços não prestados, bem como a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, aspectos que devem ser avaliados em cada caso concreto.
Vejamos as teses firmadas:

“
TEMA REPETITIVO 958:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
”
(
g.n
)

No caso em comento, o pacto firmado entre as partes prevê, conforme documento (ID 250025658), o ressarcimento das despesas de
tarifa de cadastro
(R$ 850,00),
tarifa de avaliação
(R$ 650,00) e
tarifa de registro do contrato
(R$ 316,00).

As tarifas contratadas se encontram expressamente previstas na cláusula 2 do instrumento, que dispõe (ID 250025658 – fls. 4):

“
DECLARO que, previamente à emissão desta CCB compreendi e concordei com todos os fluxos que compõem o Custo Efetivo Total (“CET”), em especial:
(
ii
) TARIFA DE CADASTRO: sendo o caso, é o valor cobrado exclusivamente para a realização de pesquisa de dados e informações cadastrais necessárias para início de relacionamento com o CREDOR; (
iii
) TARIFA DE AVALIAÇÃO: é o valor cobrado pela prestação de serviço diferenciado para a constatação das condições existenciais do BEM;
(
iv
) REGISTRO DE CONTRATO: valor cobrado pelo Órgão de Trânsito competente para registro do financiamento ora contratado;(...)”.

Vale lembrar que, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ, as referidas cobranças devem corresponder a um
serviço efetivamente prestado
. No caso dos autos, a parte requerida
comprovou a prestação dos serviços
, conforme se con
stata do laudo de avaliação do veículo (ID

250025670
) e

da tela do S
istema Nacional de Gravames (ID

250025674
),
justificando a cobrança dos valores
referentes
às
tarifas de registro de contrato e avaliação
.

No que se refere à tarifa de registro de contrato, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivale a aproximadamente 1,20% do valor total da operação (R$ 26.433,02), pelo que é incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Ademais, no que concerne à tarifa de avaliação, de acordo com a tese firmada pelo STJ no Tema 958, em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar a tarifa de avaliação de bem, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado, como no presente caso.

O valor da tarifa de avaliação corresponde a apenas 2,46% do valor total da operação (R$ 26.433,02), razão pela qual não se vislumbra onerosidade excessiva.

Além disso, considerando que se trata de financiamento para a compra de veículo usado, como no caso dos autos, o serviço de prévia avaliação é necessário e útil, na medida em que viabiliza o negócio bancário.

Outrossim, relativamente à tarifa de cadastro, é sabido que a Súmula 566 do STJ prescreve que:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a

tarifa

de

cadastro

no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Com relação ao valor da cobrança, este deve estar em harmonia com a média de mercado divulgada pelo BACEN, sem resultar em vantagem exagerada por parte da instituição financeira.

No presente caso, o valor de R$ 650,00 não se mostra excessivo, correspondendo a apenas 2,46% do valor total da operação (R$ 26.433,02), razão pela qual não se vislumbra onerosidade excessiva. Ademais, não há discrepância exagerada em relação à média de mercado apurada para o período.

Logo, deve ser mantida a sentença em relação à cobrança das referidas tarifas, visto que não se revela abusiva
e tampouco demonstra
a prática de venda casada.

Nesse sentido, este é o entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“(...)
6.
As tarifas de cadastro, registro do contrato e avaliação de bem são válidas, conforme o Tema 958 do STJ, desde que correspondam a serviços efetivamente prestados e não sejam abusivas, o que foi constatado no contrato em análise.

7. A contratação de seguro prestamista é lícita quando pactuada de forma expressa e sem indicação de coação ou venda casada, como ocorreu no caso, sendo válida a cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tabela
Price
, como método de amortização de dívidas, é válida e não configura abusividade.

2. A capitalização mensal de juros é lícita em contratos bancários firmados após a vigência da MP no 2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente.

3.
A cobrança de tarifas bancárias e seguro prestamista é válida quando correspondem a serviços efetivamente prestados, pactuados de forma expressa e sem evidência de
coação ou abusividade.
(...)”

(N.U 1003262-12.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 15/12/2024)
(
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – INCOMPROVADO –
TARIFA DE REGISTRO, CADASTRO E AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ
– SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)

Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessi
va, aferível casuisticamente. (...)”

(N.U 1004365-92.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 01/01/2025)
(
g.n
)

Assim, estando devidamente comprovada a efetiva prestação do
s
serviço
s
, não há como acolher a pretensão do autor.

Portanto
, resta prejudicada a análise do pedido de restituição de valores
referentes
às
tarifas.

Além do mais, também mantenho a sentença quanto
à
devolução, na forma simples, do valor cobrado a título de seguro, haja vista a inexistência de demonstração de má-fé da instituição financeira.

Ante
todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
por

ANA LUIZA FANAIA NOGUEIRA SANTANA
, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo juízo de origem.

No mais, majoro a condenação em honorários advocatícios
de 10% (dez por cento)
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11
o
, do CPC, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC, em razão da apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025